Tribunal: TJDFT
Processo: 0019083-13.2012.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRAZO. TRÊS ANOS. ARTIGO 206, § 3o, VIII, CPC. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO E ARQUIVADO. ART. 921, CPC. INÉRCIA DO EXEQUENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 827 E ART. 85 DO CPC. PERCENTUAL. TAXATIVIDADE. TEMA 1076, STJ SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos da execução de título extrajudicial, pronunciou a prescrição da pretensão executiva e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 924, inciso V, do CPC.
2. Consistindo o título executivo em cédula de crédito comercial, aplica-se o prazo prescricional de 3 (três) anos, previsto no artigo 206, § 3o, inciso VIII, do CPC.
3. Suspensa a execução em razão da inexistência de bens penhoráveis, resta obstada a fluência do prazo prescricional. Contudo, determinado o arquivamento dos autos após o prazo de um ano previsto no artigo 921, §§1o, 2o e 4o do Código de Processo Civil, o prazo prescricional volta a correr, dada a impossibilidade de o feito se prolongar indefinidamente.
4. In casu, o processo de execução foi suspenso em 24/02/2017 (em razão da ausência de bens penhoráveis), tendo a exequente se manifestado pelo prosseguimento do feito e nova busca no sistema BACENJUD. Contudo, não houve constrições efetivas e suficientes à satisfação do crédito, não justificando a interrupção do prazo prescricional intercorrente. Precedentes.
5.Tratando-se de prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, deve a parte executada responder pelo ônus sucumbencial, em atenção ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que motivou a instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. Precedentes.
6. O Código de Processo Civil, em seu artigo 827, estabeleceu de forma taxativa o percentual dos honorários a ser estabelecido em execução, tirando do julgador a faculdade de fixá-los por apreciação equitativa em percentual inferior ao mínimo de 10% do débito atualizado. Ademais, especificamente em relação aos honorários sucumbenciais em causas de elevado valor, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, afastou a possibilidade de fixação da parcela por equidade em causas de grande valor, exigindo a observância dos percentuais previstos no parágrafo 2o do art. 85 do Código de Processo Civil, salvo nas causas em que a Fazenda Pública for vencida.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.